Tribunal: STF
Processo: RE 601061
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO MUNICÍPIO. NÃO 
   CONHECIMENTO. RECURSO DO CONTRIBUINTE. QUESTÕES 
   INFRACONSTITUCIONAIS DECORRENTES DO PROVIMENTO DO 
   EXTRAORDINÁRIO.
1. 	Este Tribunal fixou jurisprudência no 
   sentido de que o recurso incabível não suspende nem interrompe o 
   prazo recursal. 
2.	O recurso extraordinário do contribuinte foi
   conhecido e provido nos limites das questões recorridas e de 
   acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal 
   Federal.
3.	Eventual controvérsia surgida no momento do 
   cumprimento da decisão deverá ser dirimida pelo juízo da 
   execução. Precedentes.
	Não conheço do agravo regimental do 
   Município e nego provimento ao recurso do contribuinte.